Tribunal: STF
Processo: RHC 118992
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Penal e Processo penal. 4. Denúncia (crimes de quadrilha, falsidade ideológica, sonegação de contribuição previdenciária, evasão de divisas, lavagem de bens, direitos e valores e contra a ordem tributária). Audiência de oitiva das testemunhas. Carta precatória. Ausência do réu. Ato válido. Presença do advogado constituído. 5. Reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Impossibilidade. Jurisprudência pacificada nesta Corte. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.